Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-20.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800570-20.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: FRANCISCO GIUDENES FELIX DE LIMA

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA PENAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO ACOMETIDO DE COVID-19 – CASO FORTUITO – REMARCAÇÃO –PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

1) Considerando que a pandemia provocada pela Covid-19 constitui fato totalmente atípico, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior, deve ser mitigado o entendimento firmado pelo o STF no Tema nº 335 (RE 630733/DF), preservando-se o direito do candidato participante de concurso público e acometido da doença de ter remarcada determinada prova e prosseguir nas demais fases.

2) ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, CONCEDER A ORDEM PLEITEADA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Tratam-se os presentes autos de
MANDADO

DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por
FRANCISCO

GIUDENES FELIX DE LIMA
, por intermédio de causídicos particulares devidamente habilitados nos autos, contra ato da
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
e

do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
, que não possibilitaram no
EDITAL Nº 01 /SEAP/SEPLAD - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL PENAL (AGENTE PENITENCIÁRIO) - CONCURSO PÚBLICO C-208
, a realização da 2ª etapa do concurso (avalição psicológica), em data diversa da prevista no Edital, ainda que em situações excepcionais, tais como a do impetrante,
o qual afirma que estava acometido de Covid-19, a quando da data de realização da avaliação psicológica.

Aduz o impetrante que se candidatou para investidura no CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) – GUAMÁ, do Concurso Público C-208 (Edital nº 01 e retificações anexas), sendo aprovado na 1ª Etapa (Edital nº 22 anexo) e convocado para a 2ª Etapa (Edital nº 23 anexo). Entretanto, no dia 08/01/2022, quer seja, um dia antes da data marcada para a 2ª Etapa (Comprovante de convocação anexo),
o candidato, ora impetrante, estava com sintomas de COVID-19 (CID: 13342), e não compareceu para a realização da avaliação psicológica, para evitar contágio em outras pessoas. Tendo o diagnóstico se confirmado, conforme atestados médicos e resultado positivo anexos
.

Assevera que o candidato, ora impetrante, enviou um e-mail, no qual, afim de assegurar seus direitos para dar continuidade ao certame, considerando a sua condição de isolamento por meditadas protetivas, solicitou para a banca analisar seu caso excepcional, com possível oportunidade com nova data para realização da avalição psicológica da segunda etapa conforme certame vigente em andamento.
Contudo seu pedido foi indeferido, e diante desse quadro, o impetrante busca a presente tutela jurisdicional, no intuito de obter liminar
inaudita altera parte
, para realização da avaliação psicológica (2ª Etapa), do Concurso Público C-208
.

Por fim, requer, liminarmente, que seja determinada a marcação de uma nova data, o mais breve possível, para realização da avaliação psicológica (2ª Etapa), do Concurso Público C-208, permitindo, assim, sua continuidade no certame para o impetrante. Requer ainda a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança.

O feito foi inicialmente impetrado perante ao MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL/PA, que por sua vez declinou a competência para este E. Tribunal de Justiça, ante as autoridades inquinadas como coatoras. (ID n. 7901285)

Regularmente distribuído, o feito recaiu sob a minha relatoria, momento em que deferi os benefícios da gratuidade da justiça e quanto ao pleito liminar por se confundir com o próprio mérito da demanda o indeferi. (Id. 7913887).

O Estado do Pará apesar de intimado deixou de apresentar informações, conforme certidão Id. 8590068.

A Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará, foi intimada por meio de e-mail no dia 31.01.2022, mas deixou de apresentar informações.

O Secretário da SEAP foi intimado mas deixou de apresentar manifestação (Id. 7931053).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Estado que se manifestou pela denegação da ordem. (Id. 8974157).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Passando para o objeto do Mandado de Segurança, no caso dos autos, a impetrante alega que se candidatou para investidura no CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) – GUAMÁ, do Concurso Público C-208 (Edital nº 01 e retificações anexas), sendo aprovado na 1ª Etapa (Edital nº 22 anexo) e convocado para a 2ª Etapa (Edital nº 23 anexo).

Entretanto, no dia 08/01/2022, quer seja, um dia antes da data marcada para a 2ª Etapa (Comprovante de convocação anexo),
o candidato, ora impetrante, estava com sintomas de COVID-19 (CID: 13342), e não compareceu para a realização da avaliação psicológica, para evitar contágio em outras pessoas. Tendo o diagnóstico se confirmado, conforme atestados médicos e resultado positivo (Id. 7901280 e 7901281).

Desse modo, após analisar os argumentos do impetrante e diante da ausência de informações das autoridades coatoras, penso que deve ser concedida a segurança.
Explico
.

Ora, notória foi a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, tanto que no âmbito estadual ainda estão sendo adotadas medidas de restrições para evitar a aglomeração de pessoas, atingindo a todos os cidadãos, indistintamente.

E, no caso específico daqueles que participam de concurso público, embora o STF haja consolidado o entendimento, em sede de repercussão geral, no RE 630733, pela impossibilidade de remarcação de teste em razão de circunstâncias pessoais (Tema 335), a excepcionalidade dessa doença, que alterou toda a rotina diária da população, merece tratamento diferenciado no caso de candidatos comprovadamente infectados, dada a existência de limitação de suas participações nas diversas etapas do certame, porque obviamente não poderão ter contato com outras pessoas.

Diante dessa situação o impetrante informou por meio de e-mail a justificativa de sua ausência na
2ª etapa do concurso: avaliação psicológica
e obteve como resposta da empresa organizadora o indeferimento do pedido em razão da ausência de previsão no edital conforme Id. 7901283:

"Senhor candidato,

Diante do pedido de designação de nova data para a realização da 2a ETAPA DO CONCURSO, qual seja, a Avaliação Psicológica, sob o fundamento de que foi impedido de comparecer na data designada por razões médicas em decorrência de suspeita de covid-19, transcrevemos os itens 9.1 e 9.2 do edital:

“9. DAS INSTRUÇÕES GERAIS ACERCA DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 9.1 Não haverá segunda chamada e o não comparecimento a quaisquer das etapas e das convocações implicará a eliminação automática do candidato. 9.2 Em hipótese alguma será aplicada prova e (ou) atividade fora dos espaços físicos, datas e horários determinados no presente edital e nos editais de convocação para cada etapa, exceto na hipótese do subitem 14.16 deste Edital”.

Desta forma, inobstante o motivo alegado, não há previsão no edital que autorize a designação de nova data para aplicação da 2a Etapa, avaliação psicológica, do concurso ao requerente, razão pela qual não há como deferir o seu pleito."

Entendo que, por se tratar de doença decorrente de caso fortuito, e não questão pessoal do impetrante, seu direito à remarcação independe de previsão expressa em edital, visto todo o ocorrido ter se tratado de uma situação alheia à sua vontade.

Para reforçar esse posicionamento, colaciono recente julgado do plenário do Tribunal de Justiça do Amapá, envolvendo caso idêntico no concurso público ora em debate:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - CANDIDATO ACOMETIDO DE COVID-19 - REMARCAÇÃO - CASO FORTUITO.
1) O simples fato de o candidato não ter solicitado a
remarcação do teste junto à própria comissão do concurso não pode servir de óbice à impetração do mandado de segurança, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
.
2) A pandemia provocada pelo Covid-19 se constitui em fato totalmente atípico, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior. Malgrado o Supremo Tribunal Federal tenha decido que questões pessoais não geram direito ao candidato concorrente em concurso público, de se submeter à prova de segunda chamada, ainda mais quando não prevista no próprio edital
(RE 630733/DF - Informativo 706), tal regra deve ser mitigada, diante do momento vivenciado. 3) Segurança concedida”. (Processo nº 0003408-43.2020.8.03.0000, julgado em 12/11/2020, DOE nº 222, de 09/12/2020)

É necessário destacar que a saúde está contemplada na Carta Magna como direito fundamental do cidadão e deve ser preservado em quaisquer situações como bem maior. Destarte, tal fato se mostra impeditivo à sua apresentação para realização daquela etapa do concurso público, mesmo porque, a condição de saúde do impetrante a teor do documento comprobatório da patologia apresentado, indica que além de estar inabilitado para se submeter a avaliação psicológica, ainda possui grandes chances de contaminar os presentes.

No mesmo sentido, frágil se mostra o argumento da organizadora do concurso de que a remarcação do teste psicológico seria uma afronta ao princípio da vinculação ao edital, pois, novamente, diante do enfrentamento de uma situação pandêmica, que gera grandes incertezas, é necessária uma flexibilização de pontos dispostos no instrumento convocatório, precipuamente para que não haja violação dos direitos dos aprovados e demais envolvidos, bem como para que não se exponha toda uma coletividade aos riscos da COVID-19.

Os argumentos apresentados pela organizadora do concurso e pela Procuradoria de Justiça demonstram um entendimento pouco razoável diante da situação peculiar que o país enfrenta em razão da COVID-19.

Assim, não há dúvidas de que o impetrante logrou demonstrar seu direito líquido e certo ante o ato abusivo e lesivo da autoridade coatora.

Ante o exposto,
CONCEDO A
SEGURANÇA
para determinar a remarcação da 2ª fase do certame: Avaliação Psicológica do impetrante no concurso público objeto do
EDITAL Nº 01 /SEAP/SEPLAD (C-208) - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL PENAL
.

Custas “ex lege”.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/05/2022